Tribunal: STJ
Processo: 0103595-91.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773174 - PR(2024/0396061-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER NOROESTE S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GRANDI MANDELLI - RS079091
GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
AGRAVANTE
: FRANZOI & FRANZOI LTDA
ADVOGADOS
: CÁSSIA DENISE FRANZOI - PR021466
FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
ARIANA VIEIRA NUNES CAIXETA - GO041371
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER NOROESTE S/A
ADVOGADOS
: GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
ALEXANDRE GRANDI MANDELLI - RS079091
AGRAVADO
: FRANZOI & FRANZOI LTDA
ADVOGADOS
: CÁSSIA DENISE FRANZOI - PR021466
FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
ARIANA VIEIRA NUNES CAIXETA - GO041371
EMENTA
RECURSO DE SANTANDER: PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PERÍODO
ANTERIOR
À
DIVULGAÇÃO DAS SÉRIES HISTÓRICAS DO BACEN. MÉTODO DE
LIMITAÇÃO. COISA JULGADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICE DA
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC E 255, § 1o, DO
RISTJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, na liquidação de
sentença, definiu a utilização da média das taxas praticadas pelas três
maiores instituições financeiras para o período anterior a julho de
1994, afastando a taxa contratada em razão da coisa julgada que
determinou a limitação dos juros à taxa média de mercado.
2. O objetivo recursal é decidir se houve (i) violação dos arts. 489, §
1o, IV e VI, 927, III, e 1.022, II, do CPC; (ii) violação dos arts. 400, 502,
Documento eletrônico VDA55110687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:47
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e2b8f3f3-da2d-4d91-b09e-b34db6b04f60

503, §§ 1o e 2o, 504, I e II, e 509, II, do CPC; dos arts. 168, parágrafo
único, 884, 885 e 886, do CC; dos arts. 139, II, 373, I, e 400 do CPC;
e do
§ 1o, III, do CDC; e (iii) dissídio jurisprudencial.
art. 51,
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
tribunal decide, de forma clara e suficiente, ainda que em sentido
contrário ao interesse da parte, especialmente ao afirmar a preclusão
e a coisa julgada sobre a limitação de juros, superando a discussão
de ônus da prova da abusividade.
4. A indicação genérica de dispositivos legais, sem demonstrar
analiticamente como o acórdão vulnerou seu conteúdo, atrai, por
analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
5. A divergência jurisprudencial exige cotejo analítico e a
demonstração da similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255, § 1o, do RISTJ; a mera transcrição de ementas não
basta, o que inviabiliza o conhecimento pela alínea c.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RECURSO DE FRANZOI: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA
CONTÁBIL. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO (ART. 468, II, DO CPC).
DEMORA JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS.
OMISSÃO INEXISTENTE.
DO CPC.
SÚMULA 7/STJ. ART. 370
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
211/STJ

AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
282/STF.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve o perito
judicial e determinou a retificação dos cálculos, afastando a remessa à
contadoria do juízo diante da complexidade técnica da recomposição
de contas bancárias.
2. O objetivo recursal é decidir se houve (i) violação dos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do CPC; e (ii) violação dos arts. 370, 468, II, 477, §
2o, I, e 480, § 1o, do CPC.
3. O acórdão enfrenta a conduta do perito e afasta a desídia,
concluindo que a demora decorre da complexidade da perícia e de
impugnações sucessivas; não há negativa de prestação jurisdicional.
4. A revisão da necessidade de substituição do perito e da validade do
laudo demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pelo
enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
5. A tese vinculada ao
do CPC não foi apreciada pelo
art. 370
Tribunal, faltando prequestionamento, o que atrai os óbices das
Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF.
Documento eletrônico VDA55110687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:47
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e2b8f3f3-da2d-4d91-b09e-b34db6b04f60

6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55110687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:47
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e2b8f3f3-da2d-4d91-b09e-b34db6b04f60

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773174 - PR(2024/0396061-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER NOROESTE S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GRANDI MANDELLI - RS079091
GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
AGRAVANTE
: FRANZOI & FRANZOI LTDA
ADVOGADOS
: CÁSSIA DENISE FRANZOI - PR021466
FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
ARIANA VIEIRA NUNES CAIXETA - GO041371
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER NOROESTE S/A
ADVOGADOS
: GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
ALEXANDRE GRANDI MANDELLI - RS079091
AGRAVADO
: FRANZOI & FRANZOI LTDA
ADVOGADOS
: CÁSSIA DENISE FRANZOI - PR021466
FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
ARIANA VIEIRA NUNES CAIXETA - GO041371
EMENTA
RECURSO DE SANTANDER: PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PERÍODO
ANTERIOR
À
DIVULGAÇÃO DAS SÉRIES HISTÓRICAS DO BACEN. MÉTODO DE
LIMITAÇÃO. COISA JULGADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICE DA
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC E 255, § 1o, DO
RISTJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, na liquidação de
sentença, definiu a utilização da média das taxas praticadas pelas três
maiores instituições financeiras para o período anterior a julho de
1994, afastando a taxa contratada em razão da coisa julgada que
determinou a limitação dos juros à taxa média de mercado.
2. O objetivo recursal é decidir se houve (i) violação dos arts. 489, §
1o, IV e VI, 927, III, e 1.022, II, do CPC; (ii) violação dos arts. 400, 502,
Documento eletrônico VDA54829515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: a5b1ab42-ed46-41dd-908d-7621db663b68

503, §§ 1o e 2o, 504, I e II, e 509, II, do CPC; dos arts. 168, parágrafo
único, 884, 885 e 886, do CC; dos arts. 139, II, 373, I, e 400 do CPC;
e do
§ 1o, III, do CDC; e (iii) dissídio jurisprudencial.
art. 51,
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
tribunal decide, de forma clara e suficiente, ainda que em sentido
contrário ao interesse da parte, especialmente ao afirmar a preclusão
e a coisa julgada sobre a limitação de juros, superando a discussão
de ônus da prova da abusividade.
4. A indicação genérica de dispositivos legais, sem demonstrar
analiticamente como o acórdão vulnerou seu conteúdo, atrai, por
analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
5. A divergência jurisprudencial exige cotejo analítico e a
demonstração da similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255, § 1o, do RISTJ; a mera transcrição de ementas não
basta, o que inviabiliza o conhecimento pela alínea c.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RECURSO DE FRANZOI: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA
CONTÁBIL. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO (ART. 468, II, DO CPC).
DEMORA JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS.
OMISSÃO INEXISTENTE.
DO CPC.
SÚMULA 7/STJ. ART. 370
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
211/STJ

AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
282/STF.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve o perito
judicial e determinou a retificação dos cálculos, afastando a remessa à
contadoria do juízo diante da complexidade técnica da recomposição
de contas bancárias.
2. O objetivo recursal é decidir se houve (i) violação dos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do CPC; e (ii) violação dos arts. 370, 468, II, 477, §
2o, I, e 480, § 1o, do CPC.
3. O acórdão enfrenta a conduta do perito e afasta a desídia,
concluindo que a demora decorre da complexidade da perícia e de
impugnações sucessivas; não há negativa de prestação jurisdicional.
4. A revisão da necessidade de substituição do perito e da validade do
laudo demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pelo
enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
5. A tese vinculada ao
do CPC não foi apreciada pelo
art. 370
Tribunal, faltando prequestionamento, o que atrai os óbices das
Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF.
Documento eletrônico VDA54829515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: a5b1ab42-ed46-41dd-908d-7621db663b68

6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recursos especiais interpostos por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A. (SANTANDER), bem como por FRANZOI & FRANZOI
LTDA. (FRANZOI) contra decisões que não admitiram seus apelos nobres manejados
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim
ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
DE CONTAS BANCÁRIAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
1.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PERÍODO
ANTERIOR
À
DIVULGAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PELO BACEN PARA
A MODALIDADE DE OPERAÇÃO (CONTA GARANTIDA – PESSOA
JURÍDICA). RECÁLCULO DA MÉDIA DOS JUROS APLICADA
PELAS 3 (TRÊS) MAIORES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DO PAÍS
À ÉPOCA, SEGUINDO A MESMA OPERAÇÃO BANCÁRIA.
DECISÃO AGRAVADA QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA
COM OS PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL.
2. IMPOSSIBILIDADE DE SE ACOLHER O LAUDO PERICIAL DE
MOV. 391.2, DIANTE DAS INCONGRUÊNCIAS DO CÁLCULO EM
RELAÇÃO AOS PERÍODOS DESPROVIDOS DE EXTRATOS
BANCÁRIOS E À TAXA DE JUROS APLICÁVEL NO PERÍODO
ANTERIOR À DISPONIBILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA PELO BACEN.
DE OUTRO LADO, DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO
PERITO NOMEADO NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL.
AUSENTE AS HIPÓTESES DO
DO CPC. “EXPERT” QUE
ART. 468
SE COLOCOU À DISPOSIÇÃO PARA RETIFICAR OS CÁLCULOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO,
ANTE A COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS.
3. AFASTAMENTO DA TESE DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
LEVANTADA
EM
SEDE
DE
CONTRARRAZÕES AO RECURSO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ, fls.
)
56/57

Os embargos de declaração de SANTANDER foram rejeitados (e-STJ, fls.
87-92). Os embargos de declaração de FRANZOI foram rejeitados (e-STJ, fls. 118-
123).
Nas razões do agravo, SANTANDER apontou
ingresso indevido no
(1)
mérito do recurso especial pelo Tribunal de Justiça do Paraná;
violação dos arts.
(2)
489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC;
não incidência dos óbices das Súmulas n.
(3)
211 do STJ e 284 do STF;
efetiva demonstração do dissídio jurisprudencial (e-STJ,
(4)
fls. 316-351).
Documento eletrônico VDA54829515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: a5b1ab42-ed46-41dd-908d-7621db663b68

Houve apresentação de contraminuta por FRANZOI, requerendo que seja
negado provimento ao agravo (e-STJ, fls. 355-367).
Nas razões do agravo, FRANZOI apontou
negativa de prestação
(1)
jurisdicional e omissão (arts. 1.022 e 489 do CPC), com pedido de prequestionamento;
existência de prequestionamento do
do CPC; (3) não incidência do óbice
(2)
art. 370
da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 371-384).
Houve apresentação de contraminuta por SANTANDER, pugnando pelo não
provimento do agravo (e-STJ, fls. 388-402).
É o relatório.
VOTO
Os agravos de SANTANDER e FRANZOI são espécies recursais cabíveis,
foram interpostos tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da
decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, dos agravos e passo ao exame dos recursos
especiais, que não merecem prosperar.

Do recurso de SANTANDER

Trata-se de recurso especial de SANTANDER que discute a metodologia a
ser adotada na fase de liquidação de sentença para a limitação dos juros
remuneratórios em período anterior à divulgação das séries históricas pelo Banco
Central, controvertendo-se a determinação do Tribunal de Justiça do Paraná de utilizar
a média das taxas praticadas pelas três maiores instituições financeiras do país, em
contraposição à pretensão de manutenção dos encargos pactuados sob a alegação de
que caberia a FRANZOI o ônus de comprovar a abusividade quando ausente o
parâmetro oficial.
O objetivo recursal é decidir se:
houve violação dos arts. 489, § 1o, IV e
(i)
VI, 927, III, e 1.022, II, do CPC;
houve violação dos arts. 400, 502, 503, §§ 1o e 2o,
(ii)
504, I e II, e 509, II, do CPC;
houve violação dos arts. 168, parágrafo único, 884,
(iii)
885 e 886 do CC; 139, II, 373, I, e 400, do CPC; 51, § 1o, III, do CDC; e
houve
(iv)
divergência jurisprudencial.

(1) Da alegada violação dos arts. 489, §1o, IV e VI, 927, III, e 1.022, II, do
CPC

Documento eletrônico VDA54829515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: a5b1ab42-ed46-41dd-908d-7621db663b68

O SANTANDER, sustenta a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional, argumentando que o Tribunal de Justiça do Paraná teria sido omisso ao
não enfrentar a tese de que, diante da ausência de divulgação das taxas médias de
mercado pelo BACEN para o período anterior a julho de 1994, caberia a FRANZOI o
ônus de comprovar a abusividade, sob pena de manutenção da taxa contratada.
Entretanto, da leitura atenta dos autos, verifica-se que a alegação de vício
no julgamento reflete, na verdade, mero inconformismo com o resultado que lhe foi
desfavorável e não uma deficiência na fundamentação do julgado.
Ao contrário do alegado, o Tribunal paranaense enfrentou expressamente a
questão, apresentando fundamentação clara e suficiente para dirimir a controvérsia,
ainda que em sentido oposto ao pretendido pela instituição financeira.
No julgamento do agravo de instrumento, a Corte estadual consignou que a
discussão sobre a prova da abusividade estaria superada pela preclusão e pela coisa
julgada formada na fase de conhecimento. Confira-se o trecho do acórdão recorrido:
Outrossim, não merece prosperar a alegação da instituição financeira
de que não restou comprovada a abusividade das taxas de juros
empregadas, uma vez que a questão já foi debatida e decidida na fase
de conhecimento, com determinação da limitação da taxa juros à taxa
média de mercado, salvo se a empregada for mais vantajosa. (e-STJ,
fl.62).

Não satisfeito, o SANTANDER opôs embargos de declaração, e o Tribunal
paranaense, ao rejeitá-los, foi didático ao reiterar que a definição sobre a limitação dos
juros já havia ocorrido na sentença exequenda, não havendo espaço para rediscutir a
demonstração de abusividade na fase de cumprimento de sentença. Constou
expressamente no acórdão dos integrativos:
Isso porque a determinação de limitação da taxa de juros
remuneratórios incidentes sobre os contratos objetos de revisão foi
realizada pela sentença que colocou fim à fase de conhecimento (...).
Desse modo, no atual momento processual – fase de cumprimento de
sentença – não há que se falar em ausência de demonstração de
abusividade das taxas de juros praticadas pela requerida. (e-STJ, fl.89)

Percebe-se, portanto, que o Tribunal não se omitiu, ao contrário, adotou tese
explícita de que, para preencher a lacuna de dados do período anterior a 1994, deve-
se utilizar a média das taxas praticadas pelas três maiores instituições financeiras,
afastando a aplicação da taxa contratada justamente em razão da coisa julgada
material que já havia reconhecido a necessidade de limitação.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, desde que
fundamente sua decisão de modo suficiente para resolver o litígio. No caso em tela, o
Tribunal paranaense apresentou fundamentos claros e a preclusão da matéria decidida
Documento eletrônico VDA54829515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: a5b1ab42-ed46-41dd-908d-7621db663b68

na fase de conhecimento para rejeitar a pretensão do SANTANDER de manter a taxa
contratada por suposta falta de prova.
O que se observa é que o SANTANDER confunde decisão contrária aos
seus interesses com ausência de fundamentação. A discordância acerca
da interpretação dada pelo Tribunal paranaense sobre a extensão da coisa julgada ou
sobre a distribuição do ônus da prova constitui matéria de mérito, passível de revisão
por meio dos recursos apropriados, mas não configura vício de procedimento que
justifique a anulação do acórdão por violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC.
Dessa forma, tendo o acórdão recorrido se manifestado de forma
fundamentada sobre os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, não há o que
se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(2) Da alegada violação dos arts. 400, 502, 503, §§ 1o e 2o, 504, I e II, e 509,
II, do CPC; arts. 168, parágrafo único, 884, 885 e 886, do CC; arts. 139, II, 373, I e 400,
do CPC;
§ 1o, III, do CDC
art. 51,

SANTANDER alega ofensa aos arts. 400, 502, 503, §§ 1o e 2o, 504, I e II, e
509, II, do CPC, bem como aos arts. 168, parágrafo único, 884, 885 e 886 do CC, e
ainda aos arts. 139, II, 373, I, e 400 do CPC, além do
§ 1o, III, do CDC.
art. 51,
Contudo, de plano, verifica-se que o recurso não reúne condições de
admissibilidade.
A peça recursal ressente-se de fundamentação adequada, porquanto o
SANTANDER limita-se a externar seu inconformismo com o resultado do julgamento e
a tecer considerações genéricas sobre a justiça da decisão, sem, contudo, demonstrar
de forma analítica e precisa de que maneira o acórdão recorrido teria vulnerado os
dispositivos legais supracitados ou negado vigência aos seus comandos normativos.
Observa-se que a argumentação desenvolvida no apelo nobre apresenta-se
dissociada da técnica exigida para a instância especial, uma vez que o SANTANDER
não estabelece o necessário nexo de causalidade entre as razões de decidir do
Tribunal de Justiça do Paraná e a suposta violação da legislação federal.
A mera citação de artigos de lei, acompanhada de narrativa fática e de teses
jurídicas esparsas sobre coisa julgada, ônus da prova e enriquecimento sem causa,
não é suficiente para inaugurar a competência desta Corte Superior se não vier
acompanhada da demonstração inequívoca de como a interpretação conferida pela
Corte local afrontou a literalidade ou o sentido das normas invocadas.
Documento eletrônico VDA54829515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: a5b1ab42-ed46-41dd-908d-7621db663b68

É imperioso ressaltar que a missão constitucional do Superior Tribunal de
Justiça cinge-se à uniformização da interpretação da lei federal infraconstitucional, não
se prestando a atuar como terceira instância revisora de fatos e provas ou de mera
correção de injustiças sob a ótica subjetiva da parte sucumbente.
A deficiência na fundamentação recursal, que impede a exata compreensão
da controvérsia e a delimitação da questão federal a ser dirimida, obstaculiza o
conhecimento do recurso especial.
No caso em apreço, a ausência de particularização da ofensa aos
dispositivos legais atrai, por analogia, a incidência do óbice previsto na Súmula n. 284
do Supremo Tribunal Federal, tornando inviável o trânsito da insurgência neste ponto.

(3) Da divergência jurisprudencial

Sobre a interposição do apelo nobre com fundamento na alínea
do
c
permissivo constitucional, verifica-se que a pretensão recursal encontra óbice
intransponível.
Nota-se que o recurso especial não reúne condições de admissibilidade
quanto ao dissídio invocado.
A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea
demanda a estrita
c
observância aos requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil,
e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Compete à parte recorrente realizar o cotejo analítico entre o aresto
recorrido e os paradigmas, demonstrando a identidade das situações fáticas e a
interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional.
No caso em apreço, o SANTANDER limitou-se a transcrever ementas e
trechos de julgados, sem promover a necessária comparação analítica que
evidenciasse a similitude fática entre os casos confrontados e a disparidade de teses
jurídicas.
A simples transcrição de ementas ou excertos de votos, desacompanhada
do cotejo analítico detalhado, é insuficiente para caracterizar a divergência
jurisprudencial, resultando na deficiência da fundamentação recursal.
Diante da ausência de demonstração adequada do dissídio e da deficiência
na fundamentação, incide, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal, segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54829515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: a5b1ab42-ed46-41dd-908d-7621db663b68

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO
NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE
QUANTO
À
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AOS
DISPOSITIVOS ELENCADOS.
NECESSIDADE
SÚMULA 284/STF.
DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIA
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
COMPROVADO.
1. A parte recorrente olvidou-se da indicação clara e inequívoca sobre
como teria se dado a violação aos arts. 186 e 927 do
e
CC/02
art. 14
do CDC, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal.
Assim, a fundamentação do recurso é deficiente, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal local, acolhendo a tese
da parte recorrente no sentido de que houve configuração de dano
moral indenizável, pois a negativação dos nomes dos consumidores
se deu de forma indevida, demandaria o revolvimento do acervo fático
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ
3. O Tribunal de origem apesar de opostos embargos declaratórios
pela parte Recorrente não se manifestou acerca dos mencionados
argumentos, a demonstrar a ausência de prequestionamento da
matéria, indispensável ao conhecimento do recurso especial. Incide, à
espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a
indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados. A simples transcrição de ementas não é
suficiente para a comprovação do dissídio. No caso, não houve o
devido cotejo entre o acórdão recorrido e os paradigmas
indicados.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 2.037.628/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/

29/8/2022,
9/2022
– sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
ÓBICE
DA

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo
independente da decisão monocrática do relator -
e/ou
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo
Documento eletrônico VDA54829515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: a5b1ab42-ed46-41dd-908d-7621db663b68

a incidência da Súmula 182 do STJ" (
Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021,
DJe
.
17/11/2021)
2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
3. No caso, concluindo o aresto impugnado pela presença dos
elementos ensejadores à inversão do ônus da prova na espécie,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento
alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático
probatório da causa, o que é vedado pela
no âmbito
Súmula n. 7/STJ,
do recurso especial.
4. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da
alínea c do permissivo constitucional, porquanto a recorrente não
demonstrou a divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029,
§ 1o, do
e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição
CPC/2015
de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário
cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial
ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do
permissivo constitucional.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno
não enseja a necessária imposição da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o
CPC/2015,
descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.092.111/GO,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
18/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. REVISÃO.
POR AMBAS AS ALÍNEAS
SÚMULA 7/STJ
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO
OFICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária, desde que comprove a
insuficiência de recursos financeiros para custeio das despesas
processuais.
2. Concluindo a instância originária que não há hipossuficiência
financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, rever
esse posicionamento, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o conhecimento do
recurso especial fundado na alínea c do permissivo
Documento eletrônico VDA54829515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: a5b1ab42-ed46-41dd-908d-7621db663b68

constitucional requisita a demonstração analítica da divergência
jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da
transcrição dos trechos dos acórdãos [...] que configuram o
dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não
ocorreu in casu" (AgInt nos EDcl no
Relator
AREsp n. 2.318.991/SP,
o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
25/10/2023)
4. Além disso, o dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por
certidão, cópia, ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido
publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução do julgado
disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, providência
não adotada pela parte.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
incidência da
impossibilita o conhecimento do
Súmula n. 7/STJ
recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional,
porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão
recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões
díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre
uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em
fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.470.214/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
29/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1029 DO CPC E 255 DO RI/STJ.
NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF. SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de reparação por danos materiais e morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Nos termos do
§ 1°, do
e do
§ 1o,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
do RISTJ, a divergência jurisprudencial deve ser comprovada
mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigmas ou a
citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados,
providência não adotada pela recorrente.
4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação
expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação
divergente.
5. A incidência do óbice da
prejudica a análise do
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 1.700.021/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
11/12/2020)

Documento eletrônico VDA54829515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: a5b1ab42-ed46-41dd-908d-7621db663b68

Portanto, em virtude da inobservância aos pressupostos de admissibilidade
específicos para o conhecimento do recurso especial pela alínea
, notadamente a
c
ausência de cotejo analítico e a deficiência na comprovação da divergência, não há
como se dar trânsito à inconformidade sob este fundamento.
A inadequada demonstração do dissídio jurisprudencial constitui um vício
substancial e insanável, inviabilizando o acesso à instância extraordinária com base
nessa alínea.

Do recurso de FRANZOI

Trata-se de recurso especial de FRANZOI que discute a necessidade de
substituição do perito judicial na fase de liquidação de sentença, pleiteando-se a
remessa dos autos à Contadoria do juízo sob o fundamento de que o
nomeado
expert
teria descumprido injustificadamente a ordem de refazer o laudo no prazo estipulado,
insurgindo-se a recorrente contra o acórdão que determinou o retorno dos autos ao
mesmo profissional para retificação dos cálculos.
O objetivo recursal é decidir se
houve violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
(i)
1.022, II, do CPC;
houve violação dos arts. 370, 468, II, 477, § 2o, I, e 480, § 1o, do
(ii)
CPC.

(1) Da alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC

FRANZOI sustenta que o Tribunal de Justiça do Paraná teria sido omisso ao
não enfrentar o argumento central de que o perito judicial deveria ter sido destituído
não por incapacidade técnica, mas por ter deixado de cumprir o encargo no prazo
assinado, sem motivo legítimo.
Especificamente, a FRANZOI alega que o Juízo da 4a Vara Cível de
ordenou que o
refizesse o laudo em 15 dias e este apenas reiterou
Maringá/PR
expert
suas conclusões anteriores, fato que teria sido ignorado pelo Tribunal paranaense.
Da leitura atenta dos autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Paraná
entregou a prestação jurisdicional de forma completa e fundamentada, enfrentando as
questões essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário
aos interesses da parte.
Não se pode confundir resultado desfavorável com ausência de
fundamentação ou omissão. Ao julgar o agravo de instrumento e, posteriormente, os
embargos de declaração, a Corte estadual analisou expressamente a conduta do perito
e a aplicabilidade do art. 468 do CPC.
Documento eletrônico VDA54829515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: a5b1ab42-ed46-41dd-908d-7621db663b68

O acórdão dos aclaratórios foi cristalino ao consignar, no item 7 de sua
fundamentação (e-STJ, fls.
), que a decisão colegiada levou em consideração
121/122
ambas as hipóteses de substituição do perito (art. 468, I e II, do CPC), concluindo,
contudo, pela inocorrência de desídia ou desobediência injustificada:

Observe-se. Ao contrário do que alega a embargante constou
expressamente no acórdão embargado, no item “21”, menção a
ambas as hipóteses de substituição do perito previstas nos incisos I e
II do artigo 468 do Código de Processo Civil. Outrossim, a despeito da
embargante alegar que o Sr. Perito não cumpriu a determinação
dentro do prazo assinalado, após a detida análise dos autos em
primeiro grau de jurisdição, este Colegiado concluiu que “a demora
para se chegar ao resultado final deve-se à complexidade do trabalho
de recomposição das contas bancárias, aliada às impugnações das
partes e ao tempo inerente ao trâmite processual” (mov. 24.1 do
agravo de instrumento). [e-STJ,
].
fls.121/122

Diferentemente do que alega a FRANZOI, o Tribunal paranaense não
ignorou a manifestação do perito no evento 404.1. Ao contrário, o acórdão embargado
interpretou esse ato processual de forma diversa da pretendida pela parte, assentando
expressamente que o
"apresentou justificativa para os pontos suscitados pelas
expert
partes" (e-STJ, fl. 121) e solicitou definições sobre os parâmetros de juros a serem
aplicados para o período anterior a julho de 1994, demonstrando disposição para
retificar o trabalho assim que sanadas as dúvidas:
25. Frisa que, em todas as oportunidades apresentou os
esclarecimentos pertinentes e justificativas do seu proceder,
mostrando-se perfeitamente capaz de exercer a sua incumbência.
26. Inclusive, destaca-se que, a despeito das incongruências no laudo
(mov. 391.1), constatados pelo juízo singular e verificadas nos
esclarecimentos prestados, isto é, no tocante à forma de cálculo dos
períodos desprovidos de extratos bancários e da taxa média de juros a
ser utilizada antes da disponibilização pelo Bacen, as quais
impossibilitam a homologação do laudo pericial, o Sr. Perito se
prontificou a retificar os cálculos conforme determinação judicial (mov.
404.1 – todos dos autos de origem)” [e-STJ, fls.
]
66/67

O Tribunal de Justiça do Paraná justificou a manutenção do perito com base
na premissa fática de que a demora na conclusão da perícia não decorreu de inércia
ou recusa ilegítima (o que atrairia a incidência do
II, do CPC), mas sim da
art. 468,
"complexidade do trabalho de recomposição das contas bancárias" (e-STJ, fl. 121) e
das sucessivas impugnações e indefinições de parâmetros que permearam o trâmite
processual.
Ademais, acerca da alegada omissão sobre a possibilidade de remessa à
Contadoria Judicial, o Tribunal paranaense também se manifestou, decidindo pela
Documento eletrônico VDA54829515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: a5b1ab42-ed46-41dd-908d-7621db663b68

inviabilidade dessa medida justamente em razão da complexidade técnica dos
cálculos, que exige a atuação de perito especializado:

27. Por conseguinte, no atual momento processual, conclui-se que o
Perito atualmente nomeado pode refazer os cálculos, nos termos
consignados pelo juízo de origem na decisão agravada. Outrossim, a
complexidade da demanda já foi constatada, motivo pelo qual não
procede a remessa dos autos à Contadoria Judicial. (e-STJ, fl. 67).

Portanto, o que se observa é que o Tribunal de Justiça do Paraná examinou
a questão da substituição do perito e a rejeitou com base na análise das provas e das
circunstâncias fáticas do processo, concluindo que o profissional não descumpriu
injustificadamente o encargo.
O inconformismo da FRANZOI, na verdade, dirige-se ao mérito da
conclusão adotada pelo Tribunal paranaense, a de que a conduta do perito foi
justificável e não desidiosa, pretendendo, sob a roupagem de violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC, rediscutir a justiça da decisão e o reexame de matéria fática, o que não
se admite.
Tendo o Tribunal de Justiça do Paraná se manifestado de forma clara,
coerente e fundamentada sobre os pontos suscitados, afastando a tese de desídia do
perito, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
A fundamentação do acórdão é suficiente para sustentar o decidido, não
estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte quando
já tenha encontrado motivo bastante para fundar a sua decisão.
Logo, o recurso não merece prosperar nesse ponto.

(2) Da alegada violação dos arts. 370, 468, II, 477, § 2o, I, e 480, § 1o, do
CPC

Sobre a alegada violação dos arts. 468, II, 480, § 1o, e 477, § 2o, I, do
Código de Processo Civil, o recurso não reúne condições de admissibilidade,
encontrando óbice na Súmula 7 desta Corte Superior.
A controvérsia central envolve a necessidade de substituição do perito
judicial e a validade dos trabalhos técnicos apresentados, matérias que foram dirimidas
pelo Tribunal de Justiça do Paraná com base no acervo fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA54829515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: a5b1ab42-ed46-41dd-908d-7621db663b68

O Colegiado estadual, ao analisar as circunstâncias do caso concreto,
concluiu pela manutenção do
, fundamentando sua decisão na complexidade
expert
dos cálculos e na ausência de demonstração de incapacidade técnica ou desídia que
justificasse a destituição do auxiliar da justiça.
Para desconstituir tal entendimento e acolher a tese de FRANZOI de que o
perito deixou de cumprir o encargo no prazo assinado ou de que o laudo carece de
retificação por nova perícia, seria imprescindível proceder a um novo e aprofundado
exame da conduta do profissional e do conteúdo dos laudos periciais produzidos,
providência vedada em recurso especial.
A própria argumentação desenvolvida nas razões recursais evidencia a
pretensão de reexame fático, uma vez que a própria FRANZOI faz diversas e
detalhadas menções aos laudos apresentados e ao seu conteúdo intrínseco para
sustentar a tese de violação legal.
Ocorre que o recurso especial destina-se, precipuamente, à uniformização
da interpretação da lei federal, não servindo como terceira instância para a revisão de
fatos e provas soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias.
Assim, uma vez que a verificação da ocorrência das hipóteses de
substituição do perito ou de realização de nova perícia demanda, inafastavelmente, a
incursão na seara fática, impõe-se o não conhecimento do recurso nesse ponto, em
estrita observância ao enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Sobre a apontada ofensa ao art. 370 do Código de Processo Civil, o recurso
também não merece prosperar ante a ausência do requisito indispensável do
prequestionamento.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de Justiça do
Paraná não emitiu juízo de valor acerca da tese jurídica vinculada ao referido
dispositivo legal, tampouco sobre a aplicação do princípio do livre convencimento
motivado ou dos poderes instrutórios do juiz sob a ótica do artigo invocado.
Não houve, portanto, manifestação explícita ou implícita da Corte estadual
sobre a norma tida por violada, o que impede a inauguração da competência desta
Corte Superior para a apreciação da matéria.
A ausência de manifestação do Tribunal paranaense sobre a tese jurídica
diretamente vinculada aos dispositivos legais suscitados, ainda que a discussão fática
correlata tenha ocorrido, inviabiliza a análise do recurso especial, atraindo a incidência
da Súmula n. 282 do STF, por analogia.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de tese jurídica inédita,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal de Justiça do Paraná e violação
do princípio do duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA54829515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: a5b1ab42-ed46-41dd-908d-7621db663b68

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
EMBARGANTE
.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 .
Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente
no julgado (art. 1.023 do
.
CPC/2015)
2 . Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam
a revisar questões já decididas para alterar entendimento
anteriormente aplicado.
3. Para que o Superior Tribunal de Justiça admita o chamado
prequestionamento ficto, nos termos do
.025 do CPC, exige-
art. 1
se que, opostos embargos de declaração na origem, seja
constatada a existência de vício do
do CPC, e tal vício
art. 1.022
seja devidamente apontado nas razões do recurso especial.
4 . Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp
Relator Ministro JOÃO
2.339.996/SP,
OTÁVIO DE NORONHA, Julgamento:
QUARTA TURMA,
23/10/2023,
DJe 25/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE.
DADOS BANCÁRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA. FORTUITO INTERNO. SÚMULAS N. 297 E 479 DO
STJ. FATO DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. JUROS DE MORA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
4. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por
violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
inviabiliza seu reconhecimento na instância extraordinária, por
falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do
STJ e 282 do STF. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.907.225/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
29/3/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM COBRANÇA.
ARTS. 7o, 344, 348 E 349 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
VIOLAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
SÚMULA No 211/STJ.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54829515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: a5b1ab42-ed46-41dd-908d-7621db663b68

ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código
de Processo Civil de 2015), em recurso especial, exige que no
mesmo recurso seja indicada violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, para que se possibilite ao órgão julgador
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.126.957/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
10/3/2023)

A ausência de apreciação efetiva da tese central pelo Tribunal paranaense,
tal como constatado na decisão de inadmissibilidade, atrai o óbice intransponível da
Súmula n. 211 do STJ, que estabelece: Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
a quo.
tribunal
Oportuno ressaltar que "prequestionamento" não significa apenas
“questionar antes”, exige-se, de forma inequívoca, que o Tribunal
tenha
a quo
efetivamente decidido sobre a questão federal suscitada.
Embora seja possível o reconhecimento do prequestionamento implícito,
desde que as teses jurídicas tenham sido efetivamente enfrentadas, ainda que sem
menção expressa aos dispositivos legais, no caso concreto não se verifica nenhuma
das condições que autorizariam esse reconhecimento.
Portanto, inexistindo manifestação do Tribunal de Justiça do Paraná sobre a
tese de violação do art. 370 do CPC, falta ao recurso o requisito do
prequestionamento, seja ele explícito ou implícito.
Assim, não se deve conhecer do recurso nesse ponto.
Nessas condições,
dos agravos para
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
do recurso especial de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, no mérito, NEGAR-LHE
provimento;
do recurso especial de FRANZOI & FRANZOI
CONHECER EM PARTE
LTDA. e, no mérito,
provimento.
NEGAR-LHE
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54829515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: a5b1ab42-ed46-41dd-908d-7621db663b68

É como voto.

Documento eletrônico VDA54829515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: a5b1ab42-ed46-41dd-908d-7621db663b68

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.773.174 / PR
Número Registro: 2024/0396061-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00173106420118160017 00253486220248160000 00283711620248160000 00578530920248160000
00935127920248160000 00992833820248160000 01035959120238160000 1035959120238160000
173106420118160017
253486220248160000
283711620248160000
578530920248160000
935127920248160000 992833820248160000 99283382024816000000935127920248160000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER NOROESTE S/A
ADVOGADOS : GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
ALEXANDRE GRANDI MANDELLI - RS079091
AGRAVANTE : FRANZOI & FRANZOI LTDA
ADVOGADOS : CÁSSIA DENISE FRANZOI - PR021466
ARIANA VIEIRA NUNES CAIXETA - GO041371
FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER NOROESTE S/A
ADVOGADOS : GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
ALEXANDRE GRANDI MANDELLI - RS079091
AGRAVADO
: FRANZOI & FRANZOI LTDA
Documento eletrônico VDA55075374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:56
Código de Controle do Documento: dd19c065-d83c-4c59-a887-e45dc686909e

ADVOGADOS : CÁSSIA DENISE FRANZOI - PR021466
ARIANA VIEIRA NUNES CAIXETA - GO041371
FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:56
Código de Controle do Documento: dd19c065-d83c-4c59-a887-e45dc686909e